Tribunal: TJSP
Processo: 2263547-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – SEGURADORA QUE DEVE PARTICIPAR DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIRAS – QUESTÃO JÁ DELIBERADA PELO R. JUÍZO A QUO.
- Inviável a inclusão de empresas que façam parte do mesmo grupo da agravante, no polo passivo da demanda a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – SEGURADORA QUE DEVE PARTICIPAR DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIRAS – QUESTÃO JÁ DELIBERADA PELO R. JUÍZO A QUO.
- Inviável a inclusão de empresas que façam parte do mesmo grupo da agravante, no polo passivo da demanda a pedido da própria agravante, visto que não se trata de processo que se encontra em fase de conhecimento, mas sim de lide na qual já fora iniciada a fase de cumprimento de sentença, sendo certo que a responsabilização de terceiras empresas deve ser determinada pelo R. Juízo à luz de elementos que justifiquem a sua ocorrência.
- Plausível a inclusão da seguradora no polo passivo do cumprimento de sentença, observando-se em relação a ela nos limites da r. decisão exequenda, sendo irrelevante o fato de ter sido determinado apenas o reembolso das quantias, vez que se trata de medida que visa a economia processual e que traz maior possibilidade de satisfação da lide em Juízo, beneficiando a agravada.
- Não há que se falar em prejuízo decorrente do bloqueio de ativos financeiros, pois, conforme se infere da r. decisão agravada, o R. Juízo a quo já determinou o desbloqueio dos ativos financeiros em substituição do veículo oferecido à penhora (vide documentos de fls. 191/194).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263547-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
SUPERMERCADO CUCA DO RIO BRANCO LTDA, é agravada IZILDA
CARAMONETE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263547-35.2019.8.26.0000 -Voto no 27998
2
AGRAVANTE: SUPERMERCADO CUCA DO RIO BRANCO LTDA
AGRAVADA: IZILDA CARAMONETE DE SOUZA
INTERESSADA: ITAÚ SEGUROS S/A
COMARCA: SÃO VICENTE
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) MARCO ANTONIO BARBOSA DE
FREITAS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
INCLUSÃO DE EMPRESAS DE MESMO
GRUPO ECONÔMICA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA
SEGURADORA QUE DEVE PARTICIPAR DA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LEVANTAMENTO DO
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIRAS
QUESTÃO JÁ
DELIBERADA PELO R. JUÍZO A QUO.
- Inviável a inclusão de empresas que façam parte do mesmo
grupo da agravante, no polo passivo da demanda a pedido da
própria agravante, visto que não se trata de processo que se
encontra em fase de conhecimento, mas sim de lide na qual já fora
iniciada a fase de cumprimento de sentença, sendo certo que a
responsabilização de terceiras empresas deve ser determinada pelo
R. Juízo à luz de elementos que justifiquem a sua ocorrência.
- Plausível a inclusão da seguradora no polo passivo do
cumprimento de sentença, observando-se em relação a ela nos
limites da r. decisão exequenda, sendo irrelevante o fato de ter
sido determinado apenas o reembolso das quantias, vez que se
trata de medida que visa a economia processual e que traz maior
possibilidade de satisfação da lide em Juízo, beneficiando a
agravada.
- Não há que se falar em prejuízo decorrente do bloqueio de ativos
financeiros, pois, conforme se infere da r. decisão agravada, o R.
Juízo a quo já determinou o desbloqueio dos ativos financeiros em
substituição do veículo oferecido à penhora (vide documentos de
fls. 191/194).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copiada às fls. 25, que não conheceu dos embargos de declaração
opostos contra a r. decisão copiada às fls. 24, que deferiu o pedido e desbloqueio do valor
via BACENJUD, determinando, a penhora do veículo sobre o qual não constava restrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263547-35.2019.8.26.0000 -Voto no 27998
3
lavrando-se o termo respectivo, bem como, concedeu o prazo de 5 dias para que fosse
apresentada proposta e acordo do débito devidamente atualizado, de forma viável e
concreta, nos termos do art. 774, V, do CPC, evitando reiterações de penhora “on line”.
Arguiu a agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que deveria ser integrado no polo passivo do cumprimento de
sentença o Grupo Econômico Supermercado Cuca e a Seguradora Itaú S.A. Destacou que o
bloqueio de elevada quantia (cinquenta e oito mil reais) comprometia o desenvolvimento
regular das atividades da empresa agravante, assim como, o pagamento dos salários e do
FGTS destes, despesas com fornecedores e inclusive transitórias. Afirmou que o bloqueio do
valor total das contas da agravante não era o meio menos gravoso, vez que havia meio
idôneo à penhora, uma vez que foi garantido o Juízo da execução com um veículo e também
a inclusão do grupo econômico mais 7 empresas. Asseverou que o reconhecimento do grupo
econômico era legal e estava previsto no instrumento particular (cláusula 2o, parágrafo 4o),
que dizia que o grupo econômico será responsável por todo o passivo de ações cíveis e
trabalhistas no período dos fatos ocorridos até julho de 2012, tendo tais empresas o mesmo
ramo de atividade e os mesmos sócios na época dos fatos. No mais, pugnou pela inclusão
da seguradora no polo passivo da demanda, vez que respondia direta e solidariamente junto
com o segurado, o pagamento de indenização devida à vítima, nos limites da apólice. Por
fim, pugnou pela antecipação da tutela recursal ou pela concessão de efeito suspensivo ao
presente.
Processado o agravo, dispensou-se o envio de informações pelo R. Juízo a
quo, tendo sido apresentado contraminuta.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento em parte.
Isto porque, inviável a inclusão de empresas que façam parte do mesmo
grupo da agravante, no polo passivo da demanda a pedido da própria agravante, visto que
não se trata de processo que se encontra em fase de conhecimento, mas sim, de lide na
qual já fora iniciada a fase de cumprimento de sentença.
Ademais, o pedido de inclusão das empresas integrantes do mesmo grupo
econômico no feito não deve ser simplesmente pleiteado pela empresa devedora, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263547-35.2019.8.26.0000 -Voto no 27998
4
determinado pelo R. Juízo a quo, caso reconheça a possibilidade das empresas do mesmo
grupo econômico responder pela composição dos danos suportados pela agravada
No que toca à inclusão da seguradora no polo passivo do cumprimento de
sentença, melhor analisando a questão, verifica-se que tal pleito se coaduna com o título
executivo judicial, mormente quando se infere do bojo da r. sentença (fls. 32/38), que quando
do julgamento da denunciação da lide, a seguradora fora condenada ao reembolso das
quantias pagas pela agravante a título de dano material, observada a franquia determinada.
Por isso, plausível a inclusão observando-se em relação a ela os limites da r.
decisão exequenda, sendo irrelevante o fato de ter sido determinado apenas o reembolso
das quantias, vez que se trata de medida que visa a economia processual e que pode trazer
maior possibilidade de satisfação da lide em Juízo, beneficiando a agravada.
Por fim, não há que se falar em prejuízo decorrente do bloqueio de ativos
financeiros, pois, conforme se infere da r. decisão agravada, o R. Juízo a quo já determinou
o desbloqueio dos ativos financeiros em substituição do veículo oferecido à penhora (vide
documentos de fls. 191/194).
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao agravo de
instrumento, para o exclusivo fim de determinar a inclusão da Itaú Seguros S/A no polo
passivo no incidente de cumprimento de sentença, observando-se os limites da condenação
imposta no título executivo.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora